Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724102-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO DA SILVA GOMES AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ednaldo da Silva contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Terceira Vara de Fazenda do DF (processo n.o 0721102-74.2024), nos seguintes termos: Indefiro o pedido de gratuidade de justiça para realizar perícia nos autos. Este Juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e o requerente comprovou o pagamento das custas processuais. Ademais, a parte autora não provou qualquer modificação substancial da situação econômico-financeira para modificar o entendimento judicial anterior. O perito ao ID 236945349 apresentou a proposta dos honorários periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O SLU concordou com o valor dos honorários periciais, a parte autora não concordou com tal valor. Diante do exposto pelo perito ao ID 236945349, comprovou-se a necessidade de detida análise dos fatos para a elaboração do laudo pericial, mediante a compilação dos dados, revisão bibliográfica, além de eventuais impugnações ou quesitos extras. Desse modo, fixo os honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), parcelados em 02 vezes. Intime-se o autor para deposite a primeira parte, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da referida prova. Intimem-se as partes e o perito para ciência. As razões recursais gravitam em torno da impossibilidade do agravante arcar com as custas processuais, notadamente no que se refere ao pagamento dos honorários periciais. A parte agravante informa que “ajuizou ação pleiteando adicional de insalubridade, ocasião em que requereu a concessão da gratuidade de justiça. Apesar da demonstração da sua condição de hipossuficiência, o douto Juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita e, quanto à perícia técnica, fixou os honorários periciais em R$ 3.000,000 (parcelados em duas vezes), a serem adiantados exclusivamente pelo autor, sob pena de preclusão da prova”. Assevera que “o autor aufere remuneração líquida mensal de R$ 6.990,69, sendo tal remuneração no mês de maio de 2025 no valor de R$ 7.055,90, sendo que a quantia exigida corresponde a aproximadamente 40% de sua renda líquida mensal, comprometendo a capacidade de custear despesas básicas como alimentação, moradia, saúde e educação familiar. Mesmo que se cogitasse eventual parcelamento, o impacto sobre o orçamento familiar permaneceria desproporcional e insustentável”. Afirma que “ao juntar declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos, preencheu os requisitos legais para a obtenção do benefício. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que inexiste nos autos. Além disso, o parâmetro objetivo adotado pela Defensoria Pública do DF (Resolução 140/2015) considera a renda líquida inferior a cinco salários mínimos como indicativo de hipossuficiência, critério que o Agravante atende”. Aduz que “a negativa da justiça gratuita para a realização da perícia coloca o Agravante em grave risco de sofrer dano irreparável, pois a prova técnica é indispensável ao deslinde do mérito. A exigência de custeio imediato, sob pena de preclusão, inviabiliza o prosseguimento da demanda e fere o princípio do acesso à justiça”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, “a fim de suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça para a perícia judicial, até o julgamento do recurso”. No mérito, pede “a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita em sua integralidade, inclusive quando à perícia”. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à renovação do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. De plano, destaca-se que: (a) a ação foi ajuizada em 28 de novembro de 2024; (b) em razão do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na petição inicial, o e. Juízo de origem determinou a comprovação dos requisitos à concessão da gratuidade; (c) em atendimento à intimação, o ora agravante juntou as custas processuais, em 23 de janeiro de 2025, o que teria prejudicado o pedido de assistência judiciária gratuita naquele momento processual (preclusão lógica). Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. A parte recorrente, auferindo renda superior a cinco salários mínimos, conforme Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, teve indeferido o pleito liminar, procedendo ao recolhimento das custas iniciais. 2. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) saber se a renda superior ao limite legal justifica o indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) analisar se o recolhimento das custas implica preclusão lógica, impedindo a concessão do benefício. 3. A Resolução no 271/2023 estabelece que a renda máxima para concessão da gratuidade de justiça é de cinco salários mínimos, limite consideravelmente ultrapassado pela parte recorrente. 4. O recolhimento das custas iniciais configura preclusão lógica, pois é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, evidenciando a capacidade da parte de assumir as despesas processuais. Precedentes do TJDFT e STJ. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1979976, 0744556-40.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) O processo seguiu seu regular curso após o recolhimento das custas, sendo que, em 29 de maio de 2025, foi prolatada a decisão ora revista, de “indeferimento do pedido de gratuidade de justiça para realizar a perícia nos autos”, porque “este Juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e o requerente comprovou o pagamento das custas processuais. Ademais, a parte autora não provou qualquer modificação da situação econômico-financeira para modificar o entendimento judicial anterior”. Desse modo, dessume-se que o agravante pretende, em síntese, o deferimento da gratuidade com a finalidade precípua de se eximir do pagamento dos honorários periciais. Sobre o tema, as Turmas Cíveis do TJDFT já teriam se manifestado no sentido de que “a concessão a gratuidade de justiça com efeito a partir do pedido não exime o autor do pagamento de honorários periciais decididos anteriormente” (TJDFT, acórdão 1918250, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 16.10.2024). Na mesma linha de raciocínio colaciono o acórdão desta Segunda Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR ATOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou o valor dos honorários periciais e intimou os autores a efetuarem o respectivo depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda da prova. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". 3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, no entanto, sua concessão não retroage para alcançar atos anteriores, como é o caso dos autos. 4. O artigo 98, §6o, do CPC, traz a possibilidade de o magistrado, a requerimento da parte, analisando o caso concreto, parcelar as despesas, o que viabilizará o custeio da ação judicial pela parte sem onerar em demasia suas finanças. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390115, 0729727-59.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 15/12/2021.) Além disso, efetivamente, os documentos ora apresentados em sede de agravo de instrumento não foram colacionados na origem, de sorte que a apreciação em grau revisional poderia configurar supressão de instância, tanto que o e. Juízo de origem, em 17 de junho de 2025, prolatou a seguinte decisão: Postergo o pedido de reconsideração da decisão ID 237649728, pois a petição ID 239722126, por algum equívoco, não se fez acompanhada das respectivas informações do AGI. Apesar de referir a juntada do arquivo, não o fez, de modo que não é possível saber as razões do recurso para considerá-las. Assim, aguarde-se a juntada do referido arquivo no prazo de 3 dias. Intime-se. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária no atual momento processual, à míngua de elementos (apresentados e analisados na origem), que possibilitem a revisão por esta Segunda Turma Cível da conclusão jurídica originária de ausência de prova da modificação da situação econômico-financeira desde o recolhimento das custas. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo da reanálise da matéria após a apreciação dos documentos pelo e. Juízo de origem em sede de pedido de reconsideração. Comunique-se e solicitem-se informações ao e. Juízo originário. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator